Tribunal: TJSP
Processo: 2232259-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação Civil Pública ajuizada contra o Município de Potim. Descumprimento de TAC para regularização de loteamento caracterizado. Execução das astreintes, perfazendo o montante de R$ 249.000,00. Impugnação ao cumprimento de sentença. Exclusão das astreintes. Inviabilidade. Multa diária que é cabível na hipótese. Art. 537 do CPC/2015.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação Civil Pública ajuizada contra o Município de Potim. Descumprimento de TAC para regularização de loteamento caracterizado. Execução das astreintes, perfazendo o montante de R$ 249.000,00. Impugnação ao cumprimento de sentença. Exclusão das astreintes. Inviabilidade. Multa diária que é cabível na hipótese. Art. 537 do CPC/2015. Pleito subsidiário. Redução do valor. Possibilidade. Excesso verificado. Fixação de teto que se faz necessária. O limite do montante relativo às astreintes é o valor destinado ao cumprimento da obrigação principal: R$ 50.000,00. Precedentes do STJ. Pedido subsidiário acolhido. Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2232259-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante
MUNICÍPIO DE POTIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232259-69.2019.8.26.0000-Aparecida - Voto no 19198
2
VOTO No 19198
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232259-69.20198.26.0000
COMARCA: APARECIDA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação Civil Pública
ajuizada contra o Município de Potim. Descumprimento
de TAC para regularização de loteamento caracterizado.
Execução das astreintes, perfazendo o montante de R$
249.000,00. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Exclusão das astreintes. Inviabilidade. Multa diária que é
cabível na hipótese. Art. 537 do CPC/2015. Pleito
subsidiário. Redução do valor. Possibilidade. Excesso
verificado. Fixação de teto que se faz necessária. O
limite do montante relativo às astreintes é o valor
destinado ao cumprimento da obrigação principal: R$
50.000,00. Precedentes do STJ. Pedido subsidiário
acolhido. Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 12/14, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
por entender que o impugnante (Município de Potim), não pode esquivar-se do
cumprimento do TAC por ele firmado com o MP Estadual invocando a reserva
do possível, uma vez que, o Município não pode alegar impossibilidade
financeira para a regularização do loteamento Cidade Nova, pois ele mesmo
admite não ter adimplido o TAC realizado com o Ministério Público, restando
pendente a pavimentação de algumas poucas vias. No que se refere à multa
diária em razão da mora injustificada, foi esclarecido que a multa cominatória é
um instrumento de caráter inibitório, visando compelir a parte recalcitrante a
prestar aquilo que lhe é exigido, além de afastar a alegação da Prefeitura a
respeito da impossibilidade da cobrança de multa diária, pois inexiste qualquer
vedação no que se refere à cominação de astreinte contra a Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232259-69.2019.8.26.0000-Aparecida - Voto no 19198
3
Em suas razões recursais, a Municipalidade de Potim
narra que se trata de agravo de instrumento tirado de Cumprimento de Sentença
de Ação Civil Pública que lhe move o Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do qual, pretende executar a quantia de R$ 249.000,00 oriunda de
fixação de multa por descumprimento de obrigação de fazer acordada por meio
de Termo de Ajustamento de Conduta. Afirma que o MP requereu a procedência
do pedido a fim de compelir a Municipalidade a apagar o valor da multa, assim,
em resposta, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
que acabou rejeitada pela decisão agravda que, por sua vez, considerou que a
multa prevista no artigo 537 do CPC possui caráter coercitivo, inexistindo
qualquer vedação no que se refere à cominação de astreinte contra a Fazenda
Pública. Aduz que não é cabível a imposição de astreintes contra o Município
por representar maior lesão a coletividade, pois a administração municipal é
quem arcará com as penalidades. Assevera que o valor cobrado aumenta de
sobremaneira o passivo do Município a ponto de inviabilizar suas atividades e
cuja fixação em razão da desobediência de ordem judicial incorre-se no
equívoco de presumir que o Estado possuí vontade própria e que, por essa
razão, não cumpriu a tutela mandamental. Argumenta que a submissão às
regras burocráticas de direito público se mostra como obstáculo inafastável à
imposição de multa diária por descumprimento de ordem judicia. Assim,
aplicação das astreintes contra a Fazenda Pública não se mostra adequada, já
que representaria uma autêntica e injusta socialização da punição, além de
eventualmente gerara a responsabilização civil e criminal do administrador
público. Alega que, caso seja mantida a multa diária, entende ser razoável a
limitação temporal da incidência da multa para período não superior a 30 dias,
reduzindo a multa exorbitante nos termos dos artigos 461 e 645, ambos do CPC.
Pleiteia que seja atribuído efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal,
diante da possibilidade da emergência de lesão grave ou de difícil reparação.
Requer o provimento do recurso com o fim de revogar a decisão agravada,
excluindo-se as astreintes fixadas, ou, estabelecendo um teto máximo para a
cobrança. (fls. 01/11)
Foi deferido o efeito suspensivo (fls.27).
Contraminuta a fls. 34/37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232259-69.2019.8.26.0000-Aparecida - Voto no 19198
4
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls.51/59).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação civil pública em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de
Potim , ora agravante, objetivando a execução de Termo de Ajustamento de
Conduta firmado pelas partes no dia 04 de julho de 2008, em que o Município
assumiu a obrigação de adotar as seguintes providências para regularização do
Loteamento Cidade Nova:
1. elaborar um novo Projeto de Loteamento, consoante
traçado atual existente, e apresentá-lo à CETESB e ao DPRN, no prazo de três
anos, para a obtenção da pertinente licença de instalação;
2. Executar obras de infraestrutura previstas no memorial
descritivo do laudo pericial do CAO-UMA (fls. 342/343 dos autos originais), no
prazo de 11 anos a contar da data última da expedição das licenças pelos
órgãos supra;
3. Requerer judicialmente, em 180 dias, a devida
regularização registrária, nos termos do art. 152 e seguintes, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça;
4. Incluir nos próximo Plano Plurianual e Lei Orçamentária
as despesas advindas da avença.
Contudo, como já visto, por ocasião do julgamento dos
Embargos à Execução opostos pela Municipalidade de Potim quando do início
da Execução da referida Ação Civil Pública viu-se que a própria Prefeitura
admitiu que sequer deu cumprimento ao item “1” do TAC de fls. 18/19 dos autos
originais.
Após o referido julgamento confirmando a improcedência
dos embargos à execução, tem-se que o Ministério Público do Estado de São
Paulo deu início à execução específica da multa cominatória em razão do
descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta TAC firmado pelo
Município de Potim e o Ministério Público Estadual no Inquérito Civil 23/03 para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232259-69.2019.8.26.0000-Aparecida - Voto no 19198
5
o fim de regularizar o loteamento clandestino denominado “Cidade Nova”,
considerando que “passados mais de 2 anos do início da execução, Poder
Público não adimpliu com suas obrigações devidas pelo Município, os quais se
mostraram infrutíferos” (fls.17). O montante executado é de R$249.000,00,
considerada a pena de multa diária no importe de R$1.000,00.
A multa deve ser mantida.
A medida era prevista no CPC/73 em seu art. 4611 e ora
é prevista no CPC/2015 em seu art. 537: “A multa independe de requerimento
da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.
Não há qualquer ressalva relativa à exclusão da Fazenda
Pública. Esta se submete normalmente às sanções processuais, desde que
mensuradas de forma adequada, em atenção aos padrões de proporcionalidade
e razoabilidade.
Essa
multa
(astreintes)
não
possui
caráter
compensatório, sancionatório ou indenizatório, repousando sua natureza jurídica
no caráter intimidatório, caracterizando-se medida coercitiva destinada a
compelir o réu ao cumprimento da obrigação.
Contudo, no caso em tela, estamos diante de uma
situação diferenciada, pois a ação civil pública foi ajuizada em defesa de direito
coletivo e as astreintes decorrentes da demora no cumprimento da obrigação
1 “Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz
concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (Redação dada pela Lei no 8.952, de
13.12.1994)
(...)
§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final,
é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar
poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. (Incluído pela Lei no 8.952,
de 13.12.1994)
§ 4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu,
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo
razoável para o cumprimento do preceito. (Incluído pela Lei no 8.952, de 13.12.1994).”
“Art. 645. Na execução de obrigação de fazer ou não fazer, fundada em título extrajudicial, o juiz, ao
despachar a inicial, fixará multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será
devida. (Redação dada pela Lei no 8.953, de 13.12.1994)
Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título, o juiz poderá reduzi-lo se excessivo. (Incluído
pela Lei no 8.953, de 13.12.1994).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232259-69.2019.8.26.0000-Aparecida - Voto no 19198
6
constante do TAC constituirá valor a ser suportado por toda os munícipes, pois
sairão dos cofres da Prefeitura Municipal de Potim.
Como já dito, é facultado ao juiz modificar o valor ou a
periodicidade da multa caso verifique insuficiência ou excesso.
Nesse sentido, também já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A NECESSITADO. OBRIGAÇÃO
DE FAZER DO ESTADO. INADIMPLEMENTO. COMINAÇÃO DE MULTA
DIÁRIA. ASTREINTES . PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. VALOR DESPROPORCIONAL.
1. Ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em face do
Estado objetivando o fornecimento do medicamento Miflasona 400 Spray e
Zetron 150 mg, indicado para paciente portador de doença de Chagas e
doença pulmonar obstrutiva.
2. A função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao
cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua
recalcitrância.
3. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se obrigação de fazer,
consubstanciada no fornecimento de medicamento ao paciente que em
virtude de doença necessita de medicação especial para sobreviver, cuja
imposição das astreintes objetiva assegurar o cumprimento da decisão
judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde.
4. "Consoante entendimento consolidado neste Tribunal, em se tratando de
obrigação de fazer, é permitido ao juízo da execução, de ofício ou a
requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor mesmo
que seja contra a Fazenda Pública." (AGRGRESP 189.108/SP, Relator
Ministro Gilson Dipp, DJ de 02.04.2001).
5. Precedentes jurisprudenciais do STJ: REsp 775.567/RS, Relator Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 17.10.2005; REsp 770.524/RS, Relatora
Min.ELIANA CALMON, DJ 24.10.2005; REsp 770.951/RS, Relator Min.
CASTRO MEIRA, DJ 03.10.2005; REsp 699.495/RS, Relator Min. LUIZ FUX,
DJ 05.09.2005.
6. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um
dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos
como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o
direito à saúde.
7. In casu, a decisão ora hostilizada pelo recorrente ratifica multa diária de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que, além de comprometer as finanças do
Estado do Rio Grande do Sul, revela-se exorbitante.
8. Recurso especial parcialmente provido.” (RECURSO ESPECIAL No
775.233 - RS (2005/0137890-0), Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20/06/2006, v.u.)
“Inicialmente, impende destacar que o artigo 461, § 6o, do Código de
Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a
requerimento da parte, o valor da multa quando este se tornar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232259-69.2019.8.26.0000-Aparecida - Voto no 19198
7
insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, não se observando a preclusão. Nesse sentido:
"PROCESSO CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTES -
ALTERAÇÃO DO VALOR - EXECUÇÃO - COISA JULGADA - ART. 461, §
6o, CPC, POSSIBILIDADE.
- O valor das astreintes pode ser alterado a qualquer tempo, quando se
modificar a situação em que foi cominada a multa." (REsp n. 705.914/RN,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 06.03.2006).
Ainda nesse sentido: REsp n. 914.389/RJ, Rel. Min. José Delgado, DJU de
m 10.05.2007; REsp. n. 793.491/RN, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU de
06.11.2006; AgR-AG n. 745.631/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU
de 18.06.2007; REsp n. 836.349/MG, Rel. Min. José Delgado, DJU
09.11.2006; REsp. n. 422.966/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
DJU de 01.03.2004; REsp n. 775.233/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de
01.08.2006.
In casu, entendendo as instâncias ordinárias que o montante das astreintes
se mostra elevado, deve, de ofício, reduzi-lo, notadamente quando
observado que não houve qualquer prejuízo à parte em virtude da demora
no cumprimento da determinação judicial, conforme constou na acórdão
guerreado.”
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
1.360.835
-
RS
(2010/0183256-5), Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, decisão
monocrática proferida em 06 de dezembro de 2010)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO
DEVEDOR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ASTREINTES. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE COISA JULGADA MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Constata-se que a Corte Federal analisou
detidamente as teses postas para exame, fundamentando satisfatoriamente
seu entendimento, inexistindo obrigação do acórdão recorrido em refutar
todos os argumentos suscitados pelas partes. 2. Este Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento no sentido de que as astreintes podem ser
modificadas a qualquer tempo no processo, inclusive na fase de execução,
por não fazerem coisa julgada material. Precedentes. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp no 1164156/PR, Rel.
Min. JORGE MUSSI, julgado em 2.10.14 gn)
Em igual sentido já decidiu o TJSP:
Pretendida exclusão ou redução das 'astreintes' Valor da multa que
pode ser alterada até de ofício, em qualquer fase ou grau de
jurisdição, conforme intelecção do art. 461, par. 6o, do CPC,
notadamente quando esta verba se mostrar manifestamente
excessiva Instrumento processual para coagir a parte a cumprir
determinação judicial não pode se convolar em verba indenizatória
autônoma, com nítido enriquecimento sem causa da parte beneficiária
Medida de efetivação da obrigação judicial não faz coisa julgada, não
havendo que se falar na preclusão deste tema, cuja análise da
proporcionalidade e razoabilidade do montante da multa pode ocorrer
em fase de execução, cuja redução se impõe Há precedentes do STJ
e TJSP neste sentido Procedência parcial dos embargos e
sucumbência recíproca decretada pelo Colegiado, arbitra-se a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232259-69.2019.8.26.0000-Aparecida - Voto no 19198
8
em R$ 1.000,00 (mil reais), para cada exequente, por reputar o
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como excessivo Recurso
da Fazenda provido em parte, com redução das 'astreintes'.”
(Apelação 0003542-89.2014.8.26.0081. Relator(a): Rebouças de
Carvalho. Comarca: Adamantina. Órgão julgador: 9a Câmara de
Direito Público. Data do julgamento: 26/11/2014,Data de registro:
27/11/2014)
Ressalte-se que não configura afronta ao princípio do
contraditório a redução do valor da multa diária sem oitiva da parte contrária,
pois, como dito anteriormente, o valor das astreintes pode ser modificado pelo
juiz, de ofício.
Na hipótese, vê-se que o valor apurado a título de
astreintes pelo Ministério Público se afigura elevado (R$ 249.000,00), razão pela
qual reduzo de ofício a multa para o valor mais razoável de R$50.000,00
considerando que o agravante é município de pequeno porte e que a obrigação
de fazer está parcialmente cumprida, com fundamento no artigo 537, § 1o, inciso
I do CPC.
Por todo o exposto e pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
PAULO GALIZIA
Relator